Tribunal: TJSP
Processo: 2332214-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU DILIGÊNCIAS PARA PESQUISA DE BENS E PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INSURGÊNCIA DA CREDORA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. Magistrada expôs adequadamente sua convicção acerca da desnecessidade de nova penhora, conforme havia decidido anteriormente. Discordância do insurgente que se encaixa no mérito. PRELIMINAR

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU DILIGÊNCIAS PARA PESQUISA DE BENS E PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INSURGÊNCIA DA CREDORA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. Magistrada expôs adequadamente sua convicção acerca da desnecessidade de nova penhora, conforme havia decidido anteriormente. Discordância do insurgente que se encaixa no mérito. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. Credor demonstrou que os dois veículos automotores penhorados estão atrelados a constrições judiciais e administrativas. Circunstância relevante a sugerir que esses bens, se efetivamente contribuírem para o pagamento da dívida, certamente não serão pelo valor de mercado sugerido pela Tabela Fipe. Contexto a justificar o deferimento de penhora de recebíveis de cartão de crédito, limitada a 15% dos direitos creditórios apurados, de sorte a preservar a atividade empresária, conforme precedentes desta relatoria. Deferimento, outrossim, de expedição de ofícios ao Detran e à instituição Banco Bradesco, salvo para verificação de direito aquisitivo de alienação fiduciária de bem móvel, pois que o credor fiduciário, Banco Bradesco, ajuizou ação de busca e apreensão desse bem, de sorte que o agravante poderá acessar os autos digitais respectivos. DECISÃO REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.